Tribunal: TJES
Processo: 5000907-21.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-21.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA DE SOUZA CARRERETT ARAUJO
RECORRIDO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. DÍVIDA
PROPTER PERSONAM
. DÉBITO EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000907-21.2024.8.08.0010

Recorrente: VANESSA DE SOUZA CARRERETT ARAÚJO

Recorrida: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A (ENEL)

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. DÍVIDA
PROPTER PERSONAM
. DÉBITO EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Alega a autora que seu nome foi indevidamente negado pela concessionária ré, em razão de faturas de energia elétrica vinculadas a relógio medidor localizado na cidade de Itabapoana/RJ. Explica que já residiu no imóvel e que ao deixar a residência providenciou junto à ré o desligamento do relógio. Diante disso, requer, liminarmente, a retirada de seu nome nos cadastros de inadimplentes e, no mérito, a confirmação da liminar e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a ação, sob o fundamento de ausência de prova de que a autora teria diligenciado a alteração da titularidade junto à concessionária. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a autora permanece responsável pelas faturas de energia elétrica e se a negativação é válida, à luz da alegação de que teria solicitado o cancelamento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Conforme relatado, a autora alega que seu nome foi indevidamente negativado em razão de faturas de energia nos valores de R$ 336,18, R$ 83,16, R$ 88,32, R$ 255,82, R$ 83,86, R$ 33,22 e R$ 89,06. Sustenta não ser responsável pelo consumo, haja vista que, à época da emissão das faturas, já não mais possuía vínculo com a unidade consumidora objeto das cobranças.

4.
Pois bem. Analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, em que pese a inconformidade da recorrente, tenho por irretocável a r. decisão de piso. Explico.

5.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as obrigações decorrentes do consumo de energia são daqueles que de fato usufruíram do serviço, uma vez que trata-se de obrigação
propter personam
, e não
propter rem
, pois não se vincula à titularidade do bem, logo, não se pode responsabilizar outrem que não utilizou efetivamente o serviço. Ocorre que, quando o usuário deixa de comunicar à companhia fornecedora do serviço, a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a concessionária de energia.

6.
Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova, em razão da demanda ser de cunho consumerista, a recorrente não trouxe prova mínima de suas alegações, posto que apesar de alegar não mais residir no imóvel, não comprova nos autos que realmente solicitou a mudança da titularidade para o novo proprietário, ou, ao menos, o cancelamento do fornecimento de energia elétrica para o imóvel. Assim, conforme bem consignado na sentença:

Apesar de se tratar de relação de consumo e de ser cabível a inversão do ônus da prova, a autora não produziu prova mínima de suas alegações. Não apresentou documento idôneo que comprove ter solicitado formalmente junto à ré o encerramento do contrato ou a transferência da titularidade da unidade consumidora para terceiros.

É sabido que, conforme art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, contudo, cabe ao réu a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.

Apesar de se tratar de relação de consumo e de ser cabível a inversão do ônus da prova, a autora não produziu prova mínima de suas alegações. Não apresentou documento idôneo que comprove ter solicitado formalmente junto à ré o encerramento do contrato ou a transferência da titularidade da unidade consumidora para terceiros.

Na espécie, entendo que a autora não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

7.
Dessarte, ante a inexistência de comprovação da notificação administrativa da recorrida sobre o encerramento do contrato ou a transferência da titularidade da unidade consumidora para terceiros, não há falar-se em cometimento de ato ilícito pela demandada, já que para todos os fins, permaneceu a recorrente responsável pelas faturas posteriores à sua suposta saída. Quanto à este ponto, destaca-se que inexistem provas nos autos que demonstrem quando a parte autora deixou o imóvel.

8.
Desse modo,
é dever do consumidor, após o término do contrato de locação, diligenciar junto à concessionária de energia elétrica o cancelamento do contrato, cônscio que, em caso de inércia, continuará como titular das faturas perante aquela.

9.
Sem mais delongas, não configura ato ilícito por parte da recorrida a inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto esta tinha a obrigação de comunicar a sua saída do imóvel, todavia, não o fez a tempo e modo.

10.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A obrigação pelo pagamento do consumo de energia elétrica possui natureza propter personam, de modo que a ausência de comunicação formal e inequívoca do encerramento do vínculo contratual ou da alteração da titularidade da unidade consumidora à concessionária, por parte do usuário que se retira do imóvel, mantém sua responsabilidade pelas faturas posteriores, descaracterizando o ato ilícito da negativação.”

2. “A inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes não configura ato ilícito quando não comprovada a comunicação formal de encerramento contratual ou alteração de titularidade da unidade consumidora, permanecendo vigente a relação obrigacional com a concessionária.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; CPC, art. 373, I; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)